Tribunal: TJES
Processo: 5012532-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012532-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WERBERTON DA SILVA COLOMBINO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA
, na qual a parte Autora alega, em síntese, que:
a)
constatou a existência de um débito junto à parte Demandada, na importância de R$ 2.344,02 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), o qual desconhece;
b)
não mantém qualquer relação contratual junto à parte Demandada;
c)
tentou solucionar o litígio administrativamente, contudo não logrou êxito. Por esses motivos, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a parte Demandada se abstenha de realizar cobranças concernentes ao débito impugnado na presente. Ao final, requer a declaração de inexistência dos débitos, exclusão do débito dos sistemas internos da ré e indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo requerente.
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a dívida objeto da presente demanda, relacionada à recorrida, data do ano de 2014 (pois consta da própria defesa da recorrida), e, portanto, encontra-se PRESCRITA, nos moldes do art. 206, §5º, I do Código Civil.

A parte recorrente alega desconhecer a dívida. No entanto, a recorrida demonstrou que a dívida em questão é referente ao débito relacionado ao cartão de crédito AVISTA, que foi cedida à recorrida, através de termo de cessão apresentado com a defesa.

Portanto, apesar de estar prescrita, a dívida não merece ser considerada inexistente.

A parte recorrente alega que teve crédito negado em razão da inscrição indevida da dívida em órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, apresentou aos autos apenas documentos de cobrança extrajudicial, não demonstrando a negativação alegada. Se extrai dos autos que sequer no site SERASA CONSUMIDOR, ou SERASA LIMPA NOME, o nome do recorrente foi inscrito, pois o documento juntado se trata de site próprio da recorrida, sem qualquer publicidade de seu conteúdo.

A parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373 do CPC. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento.

Assim, não cumprindo a parte recorrente com seu dever probatório e cumprindo o recorrido, naquilo que estava ao seu alcance (apresentação de comprovação de origem da dívida), entende-se que a demandada não cometeu nenhum ilícito, de sorte que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)